Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737906-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MUNDO DAS PINTURAS LTDA, LINDOLFO ZACARIAS RODRIGUES DA CUNHA, EMILIA IOSHIE DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 19355018, fl. 349) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Mundo das Pinturas Ltda e Outros, indeferiu o requerimento para realização de pesquisas via Renajud e Infojud. Alega, em resumo, que é razoável o deferimento de novas pesquisas, tendo em vista o tempo decorrido desde as consultas anteriores. Informa que última pesquisa Renajud foi realizada em 5/4/18 e, a Infojud, em 20/9/19. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao d. Juízo a quo que promova as diligências requeridas. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, cogitar-se o direito à reiteração das diligências requeridas, pois, conforme destacado pelo Agravante, as pesquisas foram realizadas em abril de 2018 e setembro de 2019 (ID 19355014, fls. 149/150, e ID 19355018, fl. 1 e fls. 250/278), não se evidencia o periculum in mora, requisito que sequer foi objeto das alegações recursais. Destaco não extrair do caso concreto a indispensável urgência, eis que a suspensão do feito por um ano, com base no art. 921, III, e §1o, do CPC/15, ocorreu em 26/8/2020 (ID 19355018, fl. 353) e sequer está em curso o prazo de prescrição. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator